Tribunal: TJDFT
Processo: 0022035-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022035-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: ANA MARIA QUINTÃO DA SILVA, ELIO ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. REQUISITOS ATENDIDOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. SUPRIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do eg. STJ. Suprida a necessidade de requerimento da parte executada para a extinção do processo por abandono, 485, §6o, do CPC, diante da concordância manifestada nas contrarrazões de apelação. Requisitos observados. II – O Banco-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e foi intimado pessoalmente, via mandado enviado pelo sistema PJe, consoante previsão dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06. Cumprido o requisito da dupla intimação previsto no §1o do art. 485 do CPC. Modificado entendimento da Relatora. Mantida a r. sentença de extinção por abandono. III – Na extinção do processo por abandono de causa, art. 485, inc. III, do CPC, é ônus do exequente o custeio de honorários sucumbenciais, arts. 85, §2o, e 485, inc. III, ambos do CPC. IV - Apelação do exequente desprovida. Apelação dos executados provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que a cessão do crédito seria anterior à concessão da recuperação judicial, e teria ocorrido ao tempo em que a execução estava suspensa. Verbera que o crédito decorrente da cessão deverá ser habilitado no processo de recuperação judicial, de modo que, concedida a recuperação judicial, não caberiam atos expropriatórios em face dos devedores nos autos da execução, diante da novação operada. Defende que o fato de noticiar nos autos a cessão apenas quando da intimação não daria ensejo à extinção da ação pela desídia, visto que o que se deve aferir é a efetiva negligência e o desinteresse do credor na condução do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027